Tribunal: TJDFT
Processo: 0701406-25.2019.8.07.0019
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS. FALHA DE CONDUTA PERPETRADA. INSCRIÇÃO DO CONTRATANTE EM DÍVIDA ATIVA. DEVOLUÇÃO DE VALORES A TERCEIROS. LUCROS CESSANTES. NÃO COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS IN RE IPSA.
1. Nos termos do artigo 373, do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito e, ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
2. A indenização por danos materiais, tanto na modalidade danos emergentes quanto no caso de lucros cessantes, depende da prova de sua ocorrência e de seu nexo causal com o ato ilícito praticado.
3. A conduta ilícita do fornecedor de serviços é o ato gerador do dano que viabiliza compensação pelos danos imateriais alegados. A inscrição do nome do autor em dívida ativa e o processo administrativo por ele sofrido, originados de conduta ilícita praticada pelos réus configura os danos morais in re ipsa.
4. Para fixação do quantum a ser pago pelos danos morais causados, devem ser observados alguns parâmetros definidos pela jurisprudência, quais sejam: a extensão do dano ou gravidade da violação, a repercussão na esfera pessoal da vítima, o tempo de permanência da infração, a função preventiva da indenização ou o grau de reincidência do fornecedor e, por fim, o grau de culpa e a capacidade financeira do ofensor, além de respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.